Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704393-65.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOUISE NOIVAS E FESTAS LTDA EMBARGADO: REGINA CELIA RIBEIRO FERREIRA, ANA MARIA BATISTA SANTOS, CARLOS ALVES DE ANDRADE, LUIZ CARLOS COSTA SANTOS, VERA ALICE DA SILVA DE ANDRADE D E S P A C H O LOUISE NOIVA E FESTAS EIRELI-ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 23365888. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator